Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento. Ausência de comunicação da interposição do recurso. Autos eletrônicos. Faculdade do agravante. Acolhimento parcial da impugnação. Suspensão do processo até a preclusão da decisão. Possibilidade. Decisão mantida.